Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-04-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA (FACA). LEI No 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. MIGRAÇÃO PARA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juízo da Execução Penal é competente para “aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado”, conforme disposto no inciso I do art. 66 da Lei n° 7.210/1984, não havendo que se cogitar em ofensa a coisa julgada.

2. A Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou expressamente o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, excluindo, desse modo, a causa de aumento pelo emprego de arma.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que chancela a alteração da fundamentação da sentença condenatória, ainda que, em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento final da pena.

4. Admissível o deslocamento do concurso de agentes da primeira fase da dosimetria para a terceira e, em sentido inverso, a migração do emprego de arma (branca) da terceira fase para a primeira, mantendo-se a pena final no mesmo patamar anteriormente fixado.

5. Agravo em execução conhecido e desprovido.